Tribunal: TJDFT
Processo: 0716674-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716674-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IARA TABANEZ DOS SANTOS AGRAVADOS: GLAUCIA ALVES DE FRANCA, LUIZ ALBERTO GOMES DE ANDRADE DECISÃO 1. Agravo de instrumento sem pedido liminar interposto por Iara Tabanez dos Santos contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu os pedidos de penhora no cumprimento de sentença de no 0716243-02.2020.8.07.0003, ID no 123030254. 2. Por meio da petição de ID no 37332170, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois o juiz determinou que a parte desse prosseguimento ao feito de origem, sob pena de arquivamento (ID no 37332168, pág. 2). 3. A agravante pede a concessão de efeito suspensivo para evitar o andamento do feito principal. 4. Cumpre decidir. 5. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 6. É possível que a parte postule atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na hipótese de fato superveniente. No caso dos autos, a determinação de prosseguir o feito de origem com a possibilidade arquivamento pode gerar a perda do objeto do agravo de instrumento pendente de análise, tornando o recurso inútil. 7. Por se tratar de execução e o mérito do agravo é sobre a possibilidade de penhora de bens dos agravados, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, além de razoável, privilegia o princípio da economia processual e garante resultado útil ao processo executivo, cujo intuito é quitar a dívida. 8. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. DISPOSITIVO 9. Defiro o efeito suspensivo para obstar o arquivamento da execução até o julgamento deste Agravo de Instrumento (CPC, arts. 1.015, inciso I, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 10. Comunique-se à 1a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 11. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar manifestação no prazo legal do eventual recurso cabível. 12. Oportunamente, retornem-me os autos. 13. Publique-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO